Tribunal: TJDFT
Processo: 0734710-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0734710-67.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: AMERICO PEDRO BIANCHINI IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO O impetrante opôs embargos de declaração (id. 40832418) da decisão (id. 40346930) desta Relatoria que indeferiu a liminar postulada para “[...] a.1) suspender a execução da ordem do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios quanto à determinação de restituição dos valores indevidamente pagos pelo erário e mediante o desconto de parcelas na respectiva remuneração até o julgamento de mérito deste mandado de segurança, tal qual feito no precedente recente deste Conselho Especial (MS no 0723574-73.2022.8.07.0000, decisão monocrática lavrada em 08.08.2022).” A decisão embargada não padece das omissões alegadas, e o embargante-impetrante pretende, na verdade, o reexame do pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, inclusive mediante indevida inovação quanto à fundamentação legal deduzida na inicial do mandado de segurança, o que inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Os requisitos necessários para concessão da liminar em mandado de segurança foram devidamente examinados e a decisão expôs de modo fundamentado as razões para o indeferimento do pleito. Quanto à questão, importante ressaltar inclusive as informações apresentadas pela Autoridade Coatora (id. 40932772, pág. 3) onde reitera a informação de que o impetrante "[...] autorizou o desconto por meio de contato telefônico realizado em 17/06/2022." antes mesmo de findado o prazo para contestação. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do embargante-impetrante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração do impetrante. Intime-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 3 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora